Tribunal: TJSP
Processo: 2076477-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxa de Bombeiros – Exercícios de 2.014 a 2.016 – Exceção prévia de executividade acolhida em parte para afastar a cobrança da Taxa de Bombeiros – Validade da cobrança diante da modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP – Precedentes do STF e do TJSP – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076477-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MUNICIPIO DE
BAURU, é agravado JOSE ABEL PILASTRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076477-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22.186
Agravo de Instrumento no 2076477-35.2020.8.26.0000
Agravante:
Prefeitura Municipal de Bauru
Agravado:
José Abel Pilastri
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL - IPTU
e Taxa de Bombeiros Exercícios de 2.014 a 2.016 Exceção
prévia de executividade acolhida em parte para afastar a cobrança
da Taxa de Bombeiros
Validade da cobrança diante da
modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP Precedentes do STF
e do TJSP Decisão mantida - Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que,
em execução fiscal1 para cobrança de IPTU e Taxa de Bombeiros de 2.014 a
2.016, acolheu parcialmente exceção prévia de executividade para afastar a
cobrança da taxa. O agravante alega, em síntese, impossibilidade de a matéria
ser conhecida em exceção prévia de executividade e constitucionalidade da
Taxa de Bombeiros, daí propugnando pela reforma da decisão agravada.
Recurso processado no efeito devolutivo e não
respondido pela parte agravada.
Relatado.
O recurso não merece provimento.
A exceção prévia de executividade é admitida em face de
vício que possa ser reconhecido desde logo no processo executório ou de
matéria de ordem pública, a ser declarada de ofício, independente do
contraditório e da produção de provas (Súmula 393), como reiteradamente
examinadas pelos tribunais. Assim, não se exige produção de prova, além
daquelas pré-constituídas, para analise das questões de ordem pública, como
1 Valor da causa em janeiro 2.019: R$ 1.065,70

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076477-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
às relativas à prescrição e decadência ou à nulidade do título executivo.
De fato, em relação à Taxa de Bombeiros, é certo que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 643.247/SP, com
repercussão geral, firmou a tese de que é inconstitucional a cobrança desses
serviços municipais. Contudo, por ocasião da modulação dos efeitos, o STF
aplicou efeitos prospectivos, elegendo como marco temporal o ajuizamento
da ação, de modo que para as ações ajuizadas antes de 01/08/2017 reputa-se
constitucional a cobrança da referida Taxa.
No caso, a execução fiscal para cobrança de créditos
tributários dos exercícios de 2.014 a 2.016 foi ajuizada em 13/03/2.019,
portanto, em data posterior ao marco temporal fixado para aplicação do
julgado, obstando o prosseguimento do feito em relação à Taxa de
Bombeiros, como já decidiu o STF:
INCONSTITUCIONALIDADE - QUÓRUM MAIORIA
ABSOLUTA Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo
97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de
fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da
inconstitucionalidade.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
TRIBUTÁRIO
EFICÁCIA
PROSPECTIVA
ADEQUAÇÃO.
Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da
modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência
consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva
do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao
interesse social, nos termos do artigo 927, § 3o, do Código de
Processo Civil. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu
dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São
Paulo e deu-lhes provimento para modular prospectivamente os
efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de
julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações
anteriormente ajuizadas. Em seguida, conheceu dos embargos de
declaração formalizados pelo Estado de São negou-lhes
provimento, nos termos do voto do Relator. Não participou,
justificadamente, deste julgamento, o Ministro Gilmar Mendes.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.06.2019.
E no mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076477-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Imposto
Territorial, Taxa de Bombeiros e Contribuição de Serviços de
Iluminação Pública do exercício de 2013. Decisão que acolheu
parcialmente exceção de pré-executividade apresentada, para
reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de bombeiros e
extinguir a execução quanto à mesma, prosseguindo quanto ao
IPTU e quanto à Contribuição de Melhoria. Insurgência da
Fazenda
Pública.
Pretensão
à
reforma.
Desacolhimento.
Modulação dos efeitos da decisão do RE 643.247/SP que
considerou a impossibilidade da cobrança a partir de 1o de agosto
de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Execução
distribuída em abril de 2018, referente a créditos do exercício de
2013. Reconhecimento da inconstitucionalidade que afeta os
créditos executados, ainda que reconhecida a modulação dos
efeitos do RE destacado. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2049110-36.2020.8.26.0000; Relator (a): RICARDO
CHIMENTI; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
de Bauru - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento:
20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator